Tribunal: STF
Processo: Rcl 81876
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Osório Elias Timmermann contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4), nos autos do Processo nº 5004193-31.2014.4.04.7211, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 808.202/RG (Tema nº 779 da sistemática da repercussão geral). 



    Osório Elias Timmermann narra que, na origem,



     “propôs ação ordinária junto ao r. juízo da 1ª Vara Federal de Caçador – SC visando (i) a declaração de nulidade da decisão prolatada pelo eminente Ministro Corregedor Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0000384-41.2010.2.00.0000 e, por consequência, a sua não submissão ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Carta Magna, (ii) a declaração do seu direito à percepção integral dos emolumentos advindos dos serviços prestados junto ao 1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da comarca de Caçador - SC, e finalmente, (iiii) o ressarcimento dos valores excedentes ao teto remuneratório constitucional ilegalmente a ele imposto até o ajuizamento da referida demanda.



    Para tanto, requereu o deferimento da antecipação da tutela para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida no aludido pedido de providências, autorizando-o a retornar a receber a integralidade dos valores auferidos junto à delegação supramencionada e, sucessivamente, caso não concedida a medida acautelatória, que fosse autorizado o depósito judicial mensal dos valores excedentes ao teto remuneratório constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, comprometendo-se a fazê-lo até o dia 10 de cada mês mediante a apresentação dos balancetes cujo modelo veio previsto na decisão exarada pela egrégia Corregedoria Nacional de Justiça.



    Ao receber a exordial, o MM. Juízo monocrático indeferiu o pedido de antecipação de tutela, decisão que foi impugnada mediante a oposição de agravo de instrumento, que deferiu parcialmente a tutela recursal para autorizar o depósito judicial dos valores controversos, em conta vinculada àquele Juízo, no montante correspondente à diferença entre as receitas e as despesas da serventia no mês imediatamente anterior (mês-base), já descontada a remuneração do interino, que não poderá exceder 90,25% dos subsídios dos senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal. ” (e-doc. 1, p. 3 - grifos do autor)



    Discorre que a ação foi julgada improcedente em primeira instância e que o acórdão da Corte Regional, que desproveu a apelação, foi impugnado por meio de recursos especiais e extraordinário, este último devolvido pelo STF à origem para aguardar o julgamento definitivo do Tema nº 779 da RG. 



    Afirma que, na ocasião no novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, a Vice-Presidência do TRF 4 negou-lhe seguimento sob fundamento de que a controvérsia estaria em consonância ao entendimento exarado pelo no Tema nº 779 da RG. 



    No ponto, o reclamante aduz que a autoridade reclamada “sequer adentrou na análise do Tema nº 779/STF, agora definitivamente julgado, restringido o decisum na repetição pura e simples do posicionamento já exarado no acórdão que originou o recurso extraordinário” (e-doc. 1, p. 6).



    Assevera que interpôs agravo interno com o fim de que “fossem conhecidas todas as matérias elencadas no recursos extraordinário manejado e, especialmente os efeitos da modulação aplicada quando do julgamento do Tema nº 779/STF”, tendo sido o seu recurso desprovido sem que o “TRF4 acatasse corretamente os efeitos da modulação [...] à Ação Ordinária nº 5004193-31.2014.4.04.7211”, bem como sem que analisasse a “destinação dos eventuais valores controvertidos que foram depositados judicialmente anteriormente à data de modulação realizada por esse c. Tribunal”. (edoc. 1, p. 7).



    Defende que 



    “é incontroverso que o teto remuneratório só passou a incidir aos interinos de delegações extrajudiciais, dentre eles o ora Postulante, a partir do dia 21/08/2020, merecendo ser ressaltado que, em tempo e modo devidos e antes mesmo da decisão que reconheceu a repercussão geral da matéria debatida nos autos nº 5004193- 31.2014.4.04.7211, o Reclamante ajuizou a referida demanda, inclusive, promovendo depósitos judiciais dos valores que excediam ao teto remuneratório constitucional, porquanto, acreditava que ele teria o direito de recebê-los ao final da demanda, caso obtivesse êxito na sua empreitada.



    Assim, entende que os referidos valores devem ser liberados à sua pessoa, porquanto, realizados anteriormente à data fixada por esse Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 779 e promovidos em razão da controvérsia que havia sobre a titularidade dos referidos créditos, a qual só veio a ser dirimida após a modulação de efeitos promovida a partir da decisão proferida no referido tema de repercussão geral.



    [...]



    Portanto, apesar do STF ter decidido que a remuneração dos interinos deve ser limitada ao teto do funcionalismo público, a Corte ressalvou, com a modulação de efeitos da decisão exarada a partir do julgamento do mencionado Tema 779, que a referida limitação remuneratória só incide a partir de 21/08/2020, e, assim, entende o Reclamante que, apesar da sua pretensão de mérito não ter sido atendida na ação originária, a modulação aplicada ao aludido tema resguarda o seu direito ao recebimento das quantias creditadas em conta vinculada, uma vez que foram efetivadas como mera forma de garantia quanto à possibilidade futura de recebê-las ao final da demanda e como medida para se proteger de uma eventual penalização pelo não cumprimento das determinações então exaradas pelo TJSC.” (edoc. 1, p. 10-11)



    Requer, liminarmente, “a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Federal Vice-Presidente do TRFR na Ação Ordinária nº 5004193-31.2014.4.04.7211” e, no mérito, 



    “a procedência integral da presente Reclamação, confirmando-se os efeitos da liminar supracitada, para cassar a decisão reclamada e, então, determinar a liberação em favor do Postulante de todos os valores depositados judicialmente nos autos da Ação Ordinária nº 5004193-31.2014.4.04.7211.” (e-doc. 1, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Passo a análise da reclamação.



    Insurge-se o reclamante contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5004193-31.2014.4.04.7211, que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no precedente obrigatório firmado no RE nº 808.202-RG/RS, vinculado ao Tema nº 779 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2020).”



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 17/12/2021, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG/BR e outro para modular os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/2020). Vide ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão Geral. Tema nº 779. Omissão. Modulação dos efeitos. Vantagem remuneratória recebida de boa-fé por significativo período. Precedentes. 



    1. Aplica-se o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 



    2. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acórdão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20)” (RE 808.202/RS-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2021).



    Registro, ainda, que, em 8/8/2022, analisando novos embargos opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul, o Plenário da Corte esclareceu que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; e (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos. Transcrevo a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 779. Controvérsia sobre a modulação dos efeitos da decisão e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Acolhimento para prestação de esclarecimento. 



    1. No julgamento do mérito, foi fixada a seguinte tese: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República’. 



    2. No acórdão ora embargado, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21/8/2020 (data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito), levando em conta o apontamento quanto aos recebimentos de boa-fé pelos substitutos ou pelos interinos das verbas que excederam o teto constitucional até esse marco. 



    3. O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado, preceito que se aplica não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados. 



    4. Embargos de declaração acolhidos para se esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.” (RE 808.202/RS-ED-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/8/2022 - grifei). 



    Por meio da presente reclamação, a parte reclamante pretende, em suma, que seja determinada a liberação de valores controvertidos depositados judicialmente nos autos em referência nesta reclamatória, por entender que, tendo o depósito sido realizado anteriormente à 21/8/2020, não seriam alcançados pelos efeitos de acórdão proferido no precedente de observância obrigatória. 



    Transcrevo os fundamentos do ato reclamado: 



    “O recurso não merece prosseguir, tendo em conta que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com os precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal, a seguir transcritos: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO MÉRITO. MATÉRIA PACIFICADA. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, POR PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. LIMITAÇÃO DOS EMOLUMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO, AOS INVESTIDOS INTERINAMENTE NA DELEGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput , e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988 sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 5. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto, prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 29032 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016) 



    Estando o acórdão desta Corte, portanto, em consonância com o referido entendimento, incide na hipótese sub judice, por analogia, o Enunciado da Súmula nº 286 do STF, segundo a qual ‘não se conhece do recurso extraordinário quando a orientação do Plenário do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’.



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 8)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo que, não obstante a argumentação tecida pelo reclamante, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 779, não havendo que se falar em teratologia do ato reclamado. Verifica-se que a modulação dos efeitos do paradigma alcança os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos antes de 21/8/2020, o que não se verificou no caso concreto, razão pela qual as parcelas controvertidas depositadas em juízo em período anterior a essa data, quando já havia a aplicação do teto constitucional, não lhe são devidas.



    A autoridade reclamada, portanto, atuou no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.



    No mesmo sentido, em casos similares ao dos autos, anote-se precedentes de ambas as Turmas:



     



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TETO REMUNERATÓRIO DOS SUBSTITUTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202 – TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA FIXADA NA MODULAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 65.296/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/5/2024). 



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário em que se discute questão relativa à incidência do teto remuneratório dos servidores públicos (art. 37, XI, da Constituição Federal).



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento.



    4. A modulação de efeitos do Tema 779 não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. 



    5. Não há que se falar em teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado, mas, pelo contrário, constata-se a fiel observância do tema uma vez que observados os parâmetros nele fixados.



    6. Ademais, a ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses previstas na norma de regência, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra.



    IV - DISPOSITIVO



    7. A decisão reclamada não usurpou a competência desta Corte, tampouco revelou-se teratológica, pois em sintonia com o que decidido pelo STF no Tema de repercussão geral invocado.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 65.267/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/8/2024)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente